Tribunal: TJES
Processo: 5002640-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002640-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Ferreira dos Santos, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

A defesa alega que o paciente possui residência fixa, atividade laboral lícita e é primário, não havendo elementos concretos que justifiquem sua segregação cautelar.

O pedido liminar foi concedido, e o parecer ministerial opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 312, §2º, do Código de Processo Penal exige que a necessidade da prisão preventiva esteja lastreada em elementos concretos e atuais, o que não se verifica no caso.
6. O decreto prisional baseou-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da citação por edital. No entanto, após a prisão, constatou-se que o paciente possui trabalho fixo, filhos e inexistência de antecedentes criminais.
7. A quantidade de entorpecentes e munições apreendidos não demonstra, por si só, periculosidade suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar.
8. A prisão preventiva não pode se prestar como antecipação de pena, devendo ser aplicada em caráter excepcional, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar a liberdade do paciente, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento em juízo para informar endereço residencial; (ii) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; (iii) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo; (iv) manutenção do endereço atualizado.

Tese de julgamento
:

"A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, sendo cabível sua revogação quando ausentes os requisitos legais e suficientes as medidas cautelares diversas."

"A quantidade de entorpecentes e munições apreendidos, por si só, não justifica a manutenção da segregação cautelar, se não demonstrada a periculosidade concreta do agente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Código de Processo Penal, arts. 312, §2º, 319 e 316

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 186.421/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.06.2021

STJ, RHC 144.352/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07.05.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002640-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID
1
12333265
) impetrado em favor de
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

A d. Defesa, alega a ilegalidade da prisão preventiva, sustentando que o paciente já se encontra preso, que possui residência fixa, atividade lícita e é primário. Aduz, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar não está suficientemente fundamentada, não demonstrando elementos concretos que justifiquem a segregação.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 12368309.

Informações prestadas em ID nº 12423607.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12443554) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Alegam o impetrante e o parecer ministerial que não mais subsistem os fundamentos da custódia, pois o paciente já foi localizado, possui residência fixa, trabalho lícito e é primário.

O decreto prisional embasou-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não havia sido encontrado para citação pessoal, ensejando sua citação por edital e a consequente suspensão do feito com decretação da prisão. Contudo, após a prisão efetivada em 11/01/2025, constatou-se que o paciente é trabalhador, exercendo as funções de pizzaiolo e feirante, tem três filhos e não possui antecedentes criminais.

A decisão liminar deferida pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, em razão do meu afastamento, ponderou corretamente a ausência de contemporaneidade da prisão, conforme exite o art. 312, §2º do CPP, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, a quantidade de munição e entorpecentes apreendidos, correspondentes aos crimes previstos nos arts. 12 da Lei nº 10.826/03 e 28 da Lei nº 11.343/06, não é indicativa de periculosidade suficiente para justificar a medida extrema.

O parecer ministerial, subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, também se manifestou pela concessão da ordem, sustentando que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e não pode servir como antecipação de pena.

Assim, diante da mudança da situação fática do paciente, da ausência de fundamentação concreta da decisão de manutenção da prisão e da possibilidade de medidas cautelares diversas,
CONCEDO
ordem de
habeas corpus
para confirmar a decisão liminar deferida, determinando a liberdade do paciente sob as medidas cautelares estabelecidas, consistentes na
(i) obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil, para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência; (ii) obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença; (iii) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; (iv) obrigação de manter endereço atualizado.

Ressalto que, em caso de descumprimento das medidas impostas, poderá ser expedido novo decreto prisional, nos termos do art. 282, §4º, e 316 do CPP.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)